Tribunal: TJMT
Processo: 1008086-31.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008086-31.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DIVINO DOUGLAS EVANGELISTA COSTA - CPF: 700.858.511-08 (AGRAVANTE), THIAGO CALANDRINI DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 992.221.402-49 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA COSTA - CPF: 032.090.702-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – MANDADO DE SEGURANÇA COM ORDEM DENEGADA -
CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

Conforme previsto em edital, a apresentação da documentação de forma incompleta na fase de investigação social, ensejará a eliminação do candidato do certame.

Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se a espécie de Agravo Interno, com pedido de reconsideração, interposto por DIVINO DOUGLAS EVANGELISTA COSTA, face a r. decisão monocrática ID. 208419195, que negou provimento ao recurso de apelação.

O Agravante trouxe os mesmo fundamentos do recurso de apelação, tais como
que, foi eliminado injustamente do referido concurso: “(...) primeiro porque enviou a documentação exigida, segundo se trata de exigência ilegal baseada em excesso de formalismo, e terceiro que o impetrado não constatou quaisquer elementos de condutas desabonadora e qualquer outro fato capaz de ensejar sua eliminação na fase de investigação social (...)”
.

Requereu que seja reconhecida a nulidade da sentença, uma vez que o magistrado sentenciante não fundamentou sua decisão, ignorou seus argumentos e “(...) Tanto é verdade que a sentença sequer analisou os argumentos de que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO tem entendimento consolidado de que exigência excessiva viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. (...)” - Id.: 193714673 – pág. 06.

Discorreu acerca da violação ao devido processo legal, contraditório, do não reconhecimento da declaração em fase recursal ao argumento de que buscou alterar sua situação em sede administrativa e o impetrado de forma ilegal não acatou seu recurso administrativo, bem como não oportunizou a juntada de documentos na fase recursal.

Fundamentou acerca da inexistência de violação ao princípio da igualdade, da violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, da ausência de substituição da banca organizadora, momento em que citou legislação relacionada ao tema e precedentes em reforço a sua tese.

Ao final, requer a Vossa Excelência, que seja recebido o
presente Agravo, sendo reconsiderada a decisão monocrática, para que seja provido o presente agravo interno para a declaração de nulidade do administrativo que eliminou o autor, a fim de ser considerado recomendado na etapa de investigação social.

Contrarrazões ao recurso pela manutenção da decisão agravada id. 212692688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação.

Subsidiariamente, requer que seja levado o recurso ao julgamento colegiado e provido para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o agravante do certame, a fim de ser considerado recomendado na etapa de investigação social.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...] O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade do ato da Administração que excluiu o apelante do certame, face à juntada da documentação na fase de investigação social de forma incompleta.

Com efeito, segundo a documentação acostada aos autos, o resultado da investigação social da parte apelante foi de “não recomendado”, tendo sido rejeitado o recurso administrativo interposto na sequência para questionar a decisão da banca examinadora. (Id. 163343199, fl.03):

“Em análise ao recurso elaborado pelo(a) candidato(a), esta Comissão de Investigação Social indefere as alegações feitas e faz remissão ao relatório inicial, no qual encontra-se os fundamentos de fato e de direito da NÃO RECOMENDAÇÃO, conforme EDITAL Nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022. O referido Relatório de Investigação Social encontra-se disponível para o(a) candidato(a) na Diretoria da Agência Central de Inteligência da PMMT, localizada no Quartel do Comando Geral - Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n° 6135 - bairro Novo Paraíso, Cuiabá - MT, 78049-090. Informações pelo e-mail contrainteligenciadaci@pm.mt.gov.br”. (Id. 163343199, fl.03):

Nesse contexto, não há que se falar em violação de direito líquido e certo, uma vez que o apelante encaminhou a documentação, em desacordo às normativas previstas no Edital.

Observemos, no ponto de interesse, o instrumento editalício:

“(...)

18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

(...)

18.4. O candidato deverá enviar a documentação referida no subitem 18.6 deste edital, na forma de cópia digitalizada, em conformidade ao especificado no presente edital para cada tipo de documento, através do endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, em data estabelecida no cronograma do concurso.

18.5. A Investigação Documental e Funcional verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

18.6. Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Cópia autenticada da seguinte cópia autenticada do documento de identidade;

b) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física-CPF ou certidão expedida pela Receita Federal;

c) cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) cópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) cópia autenticada do diploma de conclusão do curso superior;

g) cópia autenticada do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.);

h) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

(...)

18.14 – Os candidatos que não entregarem a documentação referente à avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso.

(...)” (destaquei).

A regra editalícia supracitada, não se mostra ambígua, visto que está redigida de forma clara a todos os candidatos, sendo expressa no sentido de ser necessária a apresentação da documentação nos moldes dos atos normativos correspondentes, sendo, pois, irrelevante a entrega quando da interposição do recurso administrativo, ante a ausência de previsão neste sentido, circunstância que não ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco implica em excesso de formalismo.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

(...) II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (...).

III - Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV - Recurso improvido. (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO.

(...) II - O presente feito decorre de mandado de segurança impetrado em face de decisão que indeferiu a inscrição definitiva, em razão da falta de apresentação de certidão da polícia civil do Estado do Espírito Santo.

III - A juntada extemporânea de documentação exigida em determinado momento, sob pena expressa de indeferimento da inscrição definitiva - itens 4, 5 e 8 do Edital n. 01/2014 -, implica tratamento anti-isonômico odioso, a colocá-lo em situação de vantagem sobre os demais candidatos. (...)

V - (...) no presente caso, a parte recorrente (...) não tomou o devido cuidado à leitura do edital ou ao providenciar as certidões.

VI - Também sem razão o recorrente (...), sendo sua, e somente sua, a responsabilidade pela aferição da documentação e do atendimento às normas do edital.

VII - No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato - que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, por "razões imponderáveis" -, a entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça.(...)” (AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

Destarte, verifica-se que a eliminação do apelante ocorrera estritamente em observância ao princípio da vinculação ao edital, não havendo se falar em abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, inexistindo direito líquido e certo do Recorrente em prosseguir no certame. [...]”

Diante dessas considerações, foi negado provimento ao apelo do ora agravante e mantida a sentença atacada inalterada.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo.

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 208419195, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por DIVINO DOUGLAS EVANGELISTA COSTA, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024